Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-41.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. RESISTÊNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E PERTURBAÇÃO MENTAL. EXAME PSIQUIÁTRICO. CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO PARCIALMENTE REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta visando à absolvição do réu das imputações pelos crimes de ameaça (art. 147 do CP), injúria racial (art. 140, § 3o do CP) e resistência (art. 329 do CP), sob alegação de atipicidade das condutas, por ausência de elemento subjetivo do tipo penal e incapacidade de autodeterminação decorrente de dependência química e perturbação mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verificar se o estado de saúde mental do réu no momento dos fatos é suficiente para afastar sua capacidade de autodeterminação e, consequentemente, justificar sua absolvição em relação aos crimes tratados na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O exame psiquiátrico oficial conclui que, ao tempo dos fatos, o réu apresentava capacidade de autodeterminação parcialmente reduzida, mas não inteiramente comprometida, afastando a possibilidade de absolvição por incapacidade total de entendimento ou determinação conforme o art. 26 do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, caput e parágrafo único; 140, § 3o; 147; 329. Constituição Federal, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 796.905 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.09.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.200.828/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.11.2018.